Tribunal: TJDFT
Processo: 0763790-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0763790-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIA DA SILVA RELVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 66337748) interposto pela parte autora em face da sentença (ID 66337745) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com a determinação de arquivamento do feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Contrarrazões no ID 66337751. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Decido. A recorrente é servidora pública do GDF. Os contracheques trazidos aos autos (ID 66337726 - páginas 4 a 6) revelam que, entre fevereiro e abril de 2024, a recorrente auferiu renda bruta aproximada de R$ 10.000,00, sendo líquida aproximada de R$ 5.500,00, já descontada a parcela de um empréstimo consignado em folha, o que comprova que a recorrente possui plenas condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito